Tribunal: TJMT
Processo: 1003565-64.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003565-64.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ATTO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.509.017/0001-43 (AGRAVANTE), NILSON APARECIDO GRACIANO - CPF: 246.440.131-53 (AGRAVADO), MARIA DE FATIMA BARBOSA GRACIANO - CPF: 233.822.101-00 (AGRAVADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), MAX ROBERTO FERREIRA DE MEIRELLES - CPF: 532.696.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO INTEGRAL DO PROCESSO EXECUTIVO. DESCABIMENTO. ART. 678 DO CPC. SUSPENSÃO LIMITADA ÀS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEMAIS BENS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão integral da execução de título extrajudicial em razão de embargos de
terceiro

opostos
sobre imóvel penhorado
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se a oposição de embargos de terceiro autoriza a suspensão integral do processo executivo; (
ii
) se o art. 678 do CPC limita a suspensão apenas às medidas constritivas sobre o bem litigioso; e (
iii
) se é possível o prosseguimento da execução quanto aos demais bens dos executados.

III. Razões de decidir

3.
O art. 678 do CPC determina que a suspensão decorrente de embargos de terceiro recai exclusivamente sobre as medidas constritivas relativas aos bens litigiosos objeto da demanda incidental, e não sobre a integralidade do processo executivo.

4.
A suspensão integral viola os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor, consagrados nos
arts
. 789 e 797 do CPC, impedindo a constrição de outros bens e créditos dos executados.

5.
No caso, o bem discutido nos embargos de terceiro não garante sequer 10% da dívida executada, havendo notícia de crédito do executado em valor de R$ 412.225,99, cuja penhora no rosto dos autos restou inviabilizada pela suspensão integral.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A oposição de embargos de terceiro determina apenas a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, nos termos do art. 678 do CPC, não alcançando a integralidade do processo executivo.

2.
A execução deve prosseguir em relação aos demais bens dos executados, assegurando-se a efetividade da tutela executiva e o direito de preferência do exequente sobre o patrimônio do devedor.

3.
A suspensão integral do processo executivo configura obstáculo indevido ao direito fundamental à tutela executiva efetiva e aos princípios da razoável duração do
processo.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ATTO AGR
Í
COLA LTDA

contra
a
decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº
0010885-48.2004.8.11.000
3
ajuizada em face de
MARIA DE FATIMA BARBOSA GRACIANO e NILSON APARECIDO GRACIANO,
que determinou a suspensão integral do processo executivo até o julgamento de mérito dos Embargos de Terceiro nº
1007847-73.2025.8.11.0003
.

A
agravante sustenta, em síntese
,
que a execução tramita há quase 20 anos, buscando a satisfação de crédito que atualmente alcança o montante aproximado de R$ 586.712,75
.

Aduz que após diversas tentativas de localização de bens, foi efetivada a penhora sobre imóvel matriculado sob nº 21.643 no RGI da Comarca de Goiatuba-GO.

Assevera que a irmã da executada MARIA APARECIDA DE FÁTIMA GRACIANO opôs Embargos de Terceiro, alegando ser proprietária do bem penhorado, o qual
foi
adquirido por herança e posterior contrato de compra e venda.

Afirma que o bem objeto dos Embargos de Terceiro corresponde apenas à cota-parte da executada no imóvel, avaliada em aproximadamente R$ 50.000,00, valor muito inferior ao
valor
executado.

Declara que a decisão agravada, ao suspender integralmente a execução, viola o disposto no art. 678 do CPC, que determina apenas a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, e não sobre toda a execução.

Pondera que a agravante localizou crédito pertencente ao executado NILSON APARECIDO GRACIANO contra o BANCO DO BRASIL S/A, no valor aproximado de R$ 412.225,99, em processo que tramita na
Comarca de Bom Jesus-GO (nº 5201279-37.2021.8.09.0018);

Relata que a suspensão integral da execução impede a penhora no rosto dos autos desse crédito, colocando em risco a satisfação do débito, diante da possibilidade de levantamento dos valores pelo executado.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso para anular a decisão agravada, permitindo o prosseguimento da execução em relação aos demais bens dos executados até julgamento final do recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida para
determinar o prosseguimento da execução, limitando-se a suspensão apenas às medidas constritivas sobre a parcela do imóvel
reclamado pela terceira embargante.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que determinou a suspensão integral do processo executivo em razão da oposição de Embargos de Terceiro.

A decisão agravada, ao suspender integralmente a execução, incorreu em manifesto equívoco interpretativo quanto ao alcance do art. 678 do C
PC,
que assim dispõe:

"Art. 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido."

Como visto, a
norma processual é cristalina ao delimitar que a suspensão decorrente dos Embargos de Terceiro deve recair exclusivamente sobre as medidas constritivas relativas aos bens litigiosos objeto da demanda incidental, e não sobre a integralidade do processo executivo.

No caso em análise, os Embargos de Terceiro versam unicamente sobre a cota-parte da executada em imóvel avaliado em aproximadamente R$ 50.000,00, enquanto o crédito exequendo alcança o
valor
de R$ 586.712,75, evidenciando que o bem discutido não garante sequer 10% da dívida executada.

Nesse contexto, a
interpretação extensiva conferida pelo juízo singular viola não apenas o princípio da especialidade da norma, mas também os princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor, consagrados nos
arts
. 789 e 797 do C
PC
:

"Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo
as restrições estabelecidas em lei."

"Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados."

Portanto, a
suspensão integral do processo executivo em razão de discussão incidental sobre bem que não garante a totalidade do crédito, representa verdadeiro obstáculo ao direito fundamental à tutela executiva efetiva, consagrado no art. 5º, XXXV, da C
F
, e aos princípios da razoável duração do processo e da efetividade da execução, previstos no art. 4º do C
PC
.

Ademais, a agravante demonstrou a existência de crédito pertencente ao executado
NILSON APARECIDO GRACIANO
contra o Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 412.225,99, em processo que tramita na Comarca de Bom Jesus/GO.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada configura verdadeiro auxílio à inadimplência dos executados, que se
veem
protegidos por escudo processual indevido, enquanto seus demais bens e créditos permanece
m
blindados contra a execução.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para
confirmar a liminar recursal e
reformar a decisão agravada, determinando que a suspensão do processo executivo
limite-se
exclusivamente às medidas constritivas sobre a cota-parte do imóvel objeto dos Embargos de Terceiro nº 1007847-73.2025.8.11.0003, devendo prosseguir a execução em relação aos demais bens dos executados, inclusive com a possibilidade de penhora no rosto dos autos do processo nº 5201279-37.2021.8.09.0018.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026